Tribunal: STF
Processo: RE 1409157
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. REVENDA FAVORECIDA COM SUSPENSÃO, ISENÇÃO, ALÍQUOTA ZERO OU NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO AO CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESPESAS DE FRETE E ARMAZENAGEM. DIREITO AO CREDITAMENTO LEGALMENTE PREVISTO, QUANDO SUPORTADOS PELO VENDEDOR.



    1. Apelação interposta pela Empresa, que atua no comércio varejista de produtos Farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, em face de sentença que denegou a Segurança impetrada, objetivando o reconhecimento do direito à manutenção e utilização de créditos de PIS e COFINS, cujas saídas são favorecidas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, para os produtos que se sujeitam à incidência monofásica, bem como dos créditos do frete e armazenagem das mercadorias.



    2. A sistemática da não cumulatividade foi conferida para o PIS e a COFINS através das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03. Foi fixada, ainda, para algumas mercadorias, o regime monofásico de recolhimento, no qual o imposto é pago com alíquota elevada logo na primeira fase da cadeia produtiva, e nas etapas seguintes (v.g. atacadistas e varejistas) são beneficiadas com a desoneração das exações na revenda dos bens.



    3. Para as pessoas jurídicas que comercializam produtos farmacêuticos, como é o caso da Impetrante, cuja mercadoria foi tributada no início da cadeia pelo regime monofásico, e que na revenda as mercadorias são favorecidas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições em epígrafe, a previsão legal vedando o aproveitamento de créditos, é determinada expressamente através do artigo 3º, inciso I, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.



    4. A Impetrante defende a tese de ser ilegal a imposição restritiva em face da disposição contida no art. 17, da Lei nº 11.033/04.



    5. A vedação ao aproveitamento de créditos quando as revendas tenham sido favorecidas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, como consectário do regime monofásico, foi prevista expressamente nas Leis nos 10.637/02, 10.833/03, que têm natureza especial em relação ao regime de tributação do PIS e da COFINS frente à Lei nº 11.033/2004 e assim, deve prevalecer.



    6. Incompatibilidade entre o aproveitamento de créditos decorrente da sistemática da não cumulatividade e o regime de incidência monofásica do PIS e da COFINS.



    7. Entendimento que vem prevalecendo nesta Terceira Turma: Processo 0803265-40.2017.4.05.8201, AC - Apelação Cível - , Rel. Desembargador Federal Fernando Braga, 3ª Turma, julgamento: 15/05/2019; e Processo 0805212-89.2018.4.05.8300, AC - Apelação Cível - , Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, julgamento: 08/05/2019, bem como na Segunda Turma do STJ: AgInt no REsp 1.653.027/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 22/05/2019; AgInt no AREsp 1.218.476/MA, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 28/05/2018; e AgInt no AREsp 1.221.673/BA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 23/04/2018.



    8. Em relação à pretensão de creditamento dos dispêndios com frete e armazenagem dos produtos comercializados, submetidos ao regime monofásico, a própria lei autoriza o creditamento quando as despesas de armazenagem e frete forem suportadas pelo vendedor. Inteligência do art. 3º, incisos II e IX, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.



    9. Tal conclusão se coaduna, plenamente, com a interpretação conferida aos susomencionados dispositivos legais, pelo STJ, no julgamento do REsp 1.221.170/PR, julgado sob o rito de Recurso Repetitivo (Temas 779 e 780), segundo o qual "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte".



    10. Isso porque, pela ordem natural das ideias, o creditamento com o frete e a armazenagem, se suportados pelo comprador, não podem ser considerados despesas, muito menos insumos, essenciais e relevantes para as atividades dos revendedores.



    11. Ademais, o STJ já pacificou o entendimento de que "não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa ou grupo, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda". Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.421.287/MA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/04/2020; AgInt no AREsp 874.800/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 04/05/2020; AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015; e AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.



    12. Nesse diapasão, não tendo sido comprovado, mediante prova pré-constituída, que a Impetrante foi obstada de se creditar dos valores relativos ao frete e à armazenagem, nas hipóteses legalmente previstas, não se mostra líquido e certo o direito, apto a ensejar a concessão da Ordem. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 4º; 150, II; 195, § 12º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e Lei nº 10.833/03). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/12/12).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/2/15).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente